Tribunal: STF
Processo: HC 94831
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Sentença penal condenatória. Crime 
   do art. 157, § 2º, inciso I, do CP. Incidência da majorante em 
   razão da arma de fogo. Precedentes.
1. Firmado nesta Corte 
   Suprema o entendimento de que a incidência da majorante do inciso
   I do § 2º do art. 157 do Código Penal prescinde da apreensão da 
   arma.
2. Habeas corpus denegado.